Tribunal: TCU
Processo: 016.383/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades em pregão que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Médicos na área de Neurologia Clínica e Cirúrgica, adulto e pediátrico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90014/2025, conduzido pela Secretaria de Saúde do Estado do Acre (SesAcre), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na área de neurologia clínica e cirúrgica, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator mediante despacho contido na peça 33 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias; 9.2. alertar a Secretaria de Saúde do Estado do Acre sobre a possibilidade da aplicação de multa por não atendimento a diligência do TCU, consoante o art. 58, IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3. informar à Secretaria de Saúde do Estado do Acre e ao representante o teor desta deliberação.